Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-43.2023.8.11.0026
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000173-43.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Previdenciária, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VANDERSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 060.944.461-19 (APELANTE), ALEXANDRE HENDLER HENDLER - CPF: 969.597.110-53 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELADO), XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 38.122.278/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 38.122.278/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO.
FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA SEGURADORA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO CARACTERIZADA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação
c
ível interposta contra sentença proferida que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/15, por ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo junto à seguradora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) se a ausência de prévio
requerimento administrativo configura falta de interesse de agir em demanda de cobrança de indenização securitária; e (
iii
) se a apresentação de contestação pela seguradora caracteriza
pretensão resistida

apta a
dispensa
r
o prévio requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, incisos II e III, e no art. 932, inciso III, ambos do CPC, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito que justifi
quem
a reforma da decisão. Quando as razões recursais se direcionam aos fundamentos da decisão recorrida, sustentando a desnecessidade de prévio pedido administrativo por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição, permite-se identificar a pretensão de reforma.

A comunicação do sinistro ao segurador constitui obrigação legal do segurado, tratando-se de pressuposto para a exigibilidade da prestação indenizatória, pois sem a comunicação
,
a seguradora não tem como ter ciência do evento e analisar a cobertura, apurar as circunstâncias do sinistro e verificar o preenchimento dos requisitos contratuais para o pagamento.

No entanto, estará c
onfigura
da a
exceção à exigência de prévio requerimento administrativo quando, após devidamente citada, a seguradora oferece
r
contestação opondo-se ao pedido de pagamento da indenização securitária, pois nessa hipótese resta clara a resistência frente à pretensão do segurado, caracterizando a pretensão resistida e insatisfeita a justificar a instauração do processo litigioso.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o normal prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

A ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária quando a seguradora, após devidamente citada, oferece contestação opondo-se ao pedido, caracterizando a pretensão resistida.

Em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como à duração razoável do processo, quando a causa já se encontra instruída com contestação e demais atos processuais, o magistrado deve proceder com a instrução do feito e posterior exame do
mérito.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDERSON DOS SANTOS SOUZA

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
n
º
1000173-43.2023.8.11.0026
,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
inciso
VI, do CPC5, por ausência de interesse de agir
(ID
333795430
).

Inconformado
,
o autor interpôs o presente recurso alegando em suas razões
(ID
333795434
)
que a sentença de extinção desconsiderou elementos essenciais do caso concreto, pois como amplamente exposto na petição inicial
,
foi solicitada a documentação referente ao seguro contratado à estipulante, todavia
,
esta não lhe forneceu os documentos requeridos.

Afirma que por não ter recebido os
documentos relacionados

à
sua relação securitária ficou impedido de fazer o requerimento de pagamento diretamente à seguradora
, situação
esta
que não impede o ajuizamento da demanda para recebimento da indenização securitária.

Sustenta ainda que a ausência de requerimento administrativo para pagamento da indenização securitária
mostra-se
irrelevante
,
já que o sistema jurídico brasileiro adota o modelo de jurisdição única que garante que garante o direito
de ação e a inafastabilidade do controle judicial.

Assevera que o exercício do direito subjetivo de ação exige apenas que as condições da ação sejam atendidas, não sendo o autor obrigado a esgotar a via administrativa antes de buscar a prestação judicial
.

Defende ainda que
a existência da relação jurídica entre as partes foi devidamente comprovada
e intimada
para comprovar a tentativa de resolução extrajudicial,
a parte autora
apresentou provas de que realizou o requerimento administrativo
, motivo pelo qual não há que se falar em falta de interesse de agir
.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja
anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento normal do feito.

Nas contrarrazões a seguradora suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 333795436).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Preliminar – Violação ao Princípio da Dialeticidade

A p
arte apelada alega, preliminarmente, nas contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que não houve impugnação específica ao fundamento da sentença
, limitando-se a reproduzir os argumentos da petição inicial
.

Sem razão.

Isto porque,
o
princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010,
incisos
II e III e
no art.
932,
inciso
III,
ambos
do CPC, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito que justificam a reforma da decisão, demonstrando o desacerto do julgado.

No caso concreto
as razões recursais for
a
m direcionadas aos
fundamentos da decisão recorrida
, susten
tan
do o apelante
a necessidade de reforma da sentença
,
ao argumento de que o prévio pedido administrativo
se revela
desnecessário
por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição
, o que permite identificar
a pretensão de sua reforma.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida e passo à análise do mérito.

2. Mérito – Interesse de Agir

O interesse de agir, como condição da ação, exige a presença do binômio necessidade-adequação, conforme a regra do art. 17 do CPC.

A necessidade pressupõe a demonstração de que o ajuizamento da demanda
se revela
indispensável à obtenção da tutela jurisdicional pretendida, enquanto a adequação refere-se à escolha da via processual apropriada.

Assim, a comunicação
do sinistro ao segurador constitui obrigação legal do segurado
, tratando-se de
pressuposto para a exigibilidade da prestação indenizatória
, pois
do contrário
,
não tem como
a seguradora
ter
ciência do evento e, consequentemente, analisar a cobertura, apurar as circunstâncias do sinistro e verificar
o preenchimento dos requisitos contratuais para o pagamento.

Nesse sentido,
s
em que o pedido de indenização tenha sido dirigido e apreciado e/ou negado pela seguradora
,
tem-se por desnecessária, ainda, a
propositura da ação, pois
inexistente pretensão resistida ou insatisfeita
a configurar o interesse de agir já que
a seguradora não tem
como adivinhar a ocorrência do sinistro e conceder benefícios de ofício sem que nenhuma provocação lhe tenha sido feita.

Importante esclarecer que
o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014,
DJe
16/10/2014).

Todavia
,
há exceção
à exigência de prévio
requerimento administrativo quando, após ser devidamente citada, a seguradora oferece
contestação se opondo ao pedido de pagamento da indenização securit
ária, pois
,
nessa hipótese
,

restará clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, como é o caso dos autos.

Aliás, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

AUSÊNCIA

DEPRÉVIOREQUERIMENTOADMINISTRATIVO.

INEXIGIBILIDADE.

INAFSTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por segurado contra seguradora, sob fundamento de ausência de emenda à petição inicial quanto à juntada de requerimento administrativo prévio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação em demandas de cobrança de seguro.

III. Razões de decidir

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inc. XXXV, da CF/1988, assegura o acesso ao Poder Judiciário independentemente de exaurimento da via administrativa, salvo disposição legal expressa em sentido contrário, inexistente na hipótese.

4. A existência de pretensão resistida restou configurada pela apresentação de contestação pela seguradora, tornando desnecessária a comprovação de requerimento administrativo.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexigibilidade de esgotamento da via administrativa como pressuposto para ajuizamento
de ação de cobrança securitária.

6. A petição inicial preenchia os requisitos legais, sendo desproporcional a extinção do feito por ausência de documento não essencial à configuração do interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. A ausência

e prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição.2. A apresentação de defesa de mérito pela seguradora é suficiente para caracterizar a pretensão resistida e legitimar o interesse de agir do segurado."
[...]
.”

(N.U 1008609-80.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026).

Além disso, a causa se encontra
instruída com a contestação, impugnação à contestação,
já tendo
sido realizada a audiência de conciliação que restou infrutífera
, tendo sido
apresentado pelas partes
os quesitos
para início da instrução
.

Portanto,
em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como à duração razoável do processo, deve o magistrado
proceder a instrução do feito e posterior
exam
e

d
o mérito
de modo a
resolver o conflito posto pelas partes, em observância à sistemática processual
vigente
.

Assim, não há que se falar em falta do interesse de agir por ausência do requerimento administrativo, pois caracterizada a pretensão resistida e insatisfeita a justificar a instauração do processo litigioso.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem
para o normal prosseguimento do feito
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026